Tribunal: TJDFT
Processo: 0737532-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737532-92.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DA MOTA NETO AGRAVADO: MARCOS ANTONIO MARTINS DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por LUIZ CARLOS DA MOTA NETO contra decisão ID 169573655, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0748315-77.2022.8.07.0001, movida em face de MARCOS ANTONIO MARTINS DA SILVA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido formulado pelo exequente para que fosse determinada a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria do executado, nos seguintes termos: O executado opôs os embargos à execução n. 0724966-11.2023.8.07.0001, pendentes de recebimento. Porquanto decorrido o prazo para pagamento voluntário da obrigação, foi realizada pesquisa de bens, id. 168534620. Intimado, o exequente manifestou-se no id. 169284094, requerendo o desconto mensal de 30% da remuneração líquida do executado. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DÍVIDA. PENHORA. SALÁRIO. FONTE PAGADORA. IMPOSSIBILIDADE. I - O bloqueio de percentual do salário da executada diretamente na fonte pagadora não se confunde com a penhora on-line via Bacen Jud, essa admitida pela jurisprudência quando limitada em 30%, pois nesse percentual não há prejuízo à sobrevivência nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - É indevida a penhora sobre os vencimentos da executada, mediante descontos mensais na fonte pagadora, pois contraria o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC. III - A dívida por inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais não se enquadra na exceção do §2o do art. 833 do CPC. IV - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão n.1155439, 07210850520188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/02/2019, Publicado no DJE: 13/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro, portanto, o pedido de ID 169284094. Assim, intime-se a parte exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão na forma do art. 921/CPC. [...] Nas razões recursais, o agravante relata que, após as pesquisas realizadas no SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, o único bem do agravado localizado foi o imóvel discutido nos Embargos de Terceiro n. 0730630-23.2023.8.07.0001. Diz que a dívida é oriunda de contrato de mútuo e que seu valor atual corresponde a R$ 144.582,83 (cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos). Defende que o agravado oculta patrimônio, mediante a compra e venda de imóveis por procurações em causa própria, as quais impedem a localização de bens pelo Judiciário e o isentam do pagamento de tributos. Alega que o agravado possui proventos de aposentadoria no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e que, para além disso, exerce atividades de compra, construção e venda de imóveis. Argumenta que a impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria beneficiam demasiadamente o devedor e colocam em risco o adimplemento da obrigação. Destaca que a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ tem admitido a mitigação da referida impenhorabilidade, desde que garantida a dignidade e o mínimo existencial do devedor. Assim, o agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferida a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria do agravado; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e confirmar o pedido realizado em caráter liminar. Preparo recolhido (IDs 51043890 e 51043893). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, não localizei os documentos ID 51043880 anexados a este Agravo nos autos de origem, o que indica que não foram submetidos à apreciação do Juízo de 1o Grau. Para além disso, não se trata de documentos novos na acepção do art. 435 do Código de Processo Civil – CPC, porquanto poderiam ter sido anexados aos autos de origem antes da prolação da decisão recorrida. Incabível, pois, a sua análise e consideração nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO os documentos ID 51043880. Quanto ao mais, porque presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. Cumpre, então, analisar a tutela de urgência requerida. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cuida da penhorabilidade dos proventos de aposentadoria do agravado. Sobre o tema, assim dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC: [...] São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; A seu turno, o § 2o do art. 833 do CPC dispõe que as quantias indicadas no citado inciso IV poderão ser penhoradas quando ultrapassarem 50 (cinquenta) salários mínimos ou quando a dívida for oriunda de pagamento de prestação alimentícia. A partir da leitura dos dispositivos acima, extrai-se que as exceções legais à impenhorabilidade são unicamente aquelas indicadas no art. 833, § 2o, do CPC. E, embora não desconheça o entendimento que vem sido adotado no âmbito do col. STJ a respeito da excepcional possibilidade de mitigação da referida impenhorabilidade, destaco que se trata de posicionamento adotado em caráter não vinculante (art. 927, CPC). Tenho, portanto, que não é possível a criação de exceções à impenhorabilidade para além daquelas já previstas na legislação pertinente. Nesse sentido, o caso em apreço não aparenta se tratar de dívida oriunda de prestação alimentícia, porquanto o próprio agravante afirma que o débito se originou de contrato de mútuo. Outrossim, os proventos de aposentadoria do agravado não ultrapassam 50 (cinquenta) salários mínimos, pois, consoante informado pelo agravante, aufere R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) mensais. E, para além disso, não localizei provas nos autos de origem acerca da renda adicional do agravado em decorrência da suposta atividade de compra e venda de imóveis. Diante disso, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que a decisão recorrida aparenta estar em conformidade com o art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC, motivo pelo qual não vislumbro a probabilidade do direito do agravante. E, considerando que os requisitos previstos do art. 300, caput, do CPC são cumulativos, desnecessária a apreciação do perigo de dano. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 14 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator